Tribunal: TJES
Processo: 5001227-71.2022.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001227-71.2022.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: AHMED NASCIMENTO DE SOUZA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001227-71.2022.8.08.0065

RECTE.:
BANCO DO BRASIL SA

RECDO.:
AHMED NASCIMENTO DE SOUZA

RELATO
R: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA.
RENOVAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATAD
A
. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
9247894
. Contrarrazões Id.
9247897
, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
9247894
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
9247891
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, sem maiores digressões, CONFIRMO a liminar deferida id 22134778 e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para: I) RECONHECER como indevidos os descontos realizados no benefício do Requerente a título de renovação do contrato de consignação nº 972876368; II) CONDENAR a parte Requerida à restituição dos valores indevidamente descontados, corrigida monetariamente desde a data do desembolso da quantia (Súmula 43 STJ) até a citação, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, ressalvado eventual direito à compensação; III) CONDENAR a instituição Requerida a reparar os danos morais que fixo no valor de R$ 1.000,00, com correção monetária e juros do arbitramento. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Trata-se de
ação de inexistência de negócio jurídico c/c devolução de valores e danos morais com pedido de antecipação de tutela
sob argumento que
p
rocurou a agência do Banco do Brasil local para levantar os valores do débito remanescente do empréstimo consignado que realizou na data de 04
/
02
/
2019, no valor de R$ 18.747
,
36, dividido em 72

com valor mensal R$ 260
,
38 com vencimento total previsto para 05
/
02
/
2025. Contudo, foi surpreendido com a informação na agência requerida que na data de 09
/
08
/
2021 havia sido realizado uma renovação de consignação no valor de R$ 14.132
,
22, dividido em 84

com valor mensal de R$ 323
,
17 com início de vencimento em 05
/
10
/
2021 e término previsto para 05
/
09
/
2028. Ocorre que o autor não realizou essa renovação, tampouco teve acesso ao crédito oriundo dessa renovação, e tem tido descontos em sua aposentadoria desde 09
/
08
/
2021
. Requereu a imediata suspensão dos descontos e abstenção de negativação e cobranças em sede de liminar e, ao final,
declaração de inexistência do débito, devolução
dos valores
e danos morais de R$

15.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a operação 972876368 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO foi contratada em COBAN (Correspondente bancário) em 09/08/2021 no valor de R$ 14.132,22 a ser paga em 84 parcelas de R$ 323,17, a operação renovou 1 empréstimo e liberou um troco em sua conta de R$ 1.500,00. Ou seja, a renovação do contrato de empréstimo estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que p
ugna pelo afastamento das condenações.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia ao recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço, instando a ressaltar que não é possível imputar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, atestar que não contratou os serviços do banco réu.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que
não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, ora, para comprovar que o consumidor contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos
o próprio contrato assinado pela parte autora, ou então, se se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que testassem a contratação
, o que não o fez, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação d
o
consumidor.

Não há como se acolher a tese de que a renovação do empréstimo ocorreu em “COBAN (correspondente bancário)”, pois no contrato de Id. 9247767, que inclusive foi juntado pelo autor após ir à Agência, não consta assinatura. O banco réu não produziu prova de que o recorrido tenha autorizado essa renovação, ainda mais que essa transação gerou um ônus maior ao autor, pois os descontos passaram de R$ 260,38, com vencimento total previsto para 05/02/2025, para R$ 323,17 com término previsto para 05/09/2028.

Não distante
, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes
à
contratação a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela
manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como pela declaração de nulidade do contrato
a título de renovação do contrato de consignação nº 972876368 bem como pelo pagamento de indenização por danos materiais, relativos aos descontos promovidos.

SÚMULA 479 STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa,
motivo pelo qual se comunga com a r. sentença de reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$
1
.000,00 (
hum
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Em relação à compensação
dos R$ 1.500,00 recebidos, observo que a sentença já a autorizou. Veja-se trechos (Id. 9247893 - Págs. 4 e 6):

Destaco, ainda, que, os valores descontados do Autor deverão ser compensados com o débito remanescente, e não existindo saldo devedor, restituídos, devendo as quantias serem futuramente apuradas por meio de liquidação de sentença.

(...)

II)
CONDENAR
a parte Requerida à
restituição
dos valores indevidamente descontados, corrigida monetariamente desde a data do desembolso da quantia (Súmula 43 STJ) até a citação, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic,
ressalvado eventual direito à compensação
; (grifo nosso e no original)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)